Tribunal: STJ
Processo: 5364319-66.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2232273 - RS(2025/0339368-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
NEY JOSE CAMPOS - MG044243
RECORRIDO
: ACHYLLES TROGLIO
ADVOGADOS
: CARLA VAZ FARINHA BOHN - RS049299
FERNANDA DE CAMPOS DE AZAMBUJA FARINHA -
RS095768
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. MULTA DO
§ 1o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE
ART. 523,
“MULTA
SOBRE
MULTA”.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL (ARTS. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, E 489, § 1o,
IV, DO CPC). OMISSÃO CONFIGURADA. DEMAIS TESES
PREJUDICADAS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de
instrumento, manteve a incidência dos encargos do
do CPC
art. 523
em cumprimento de sentença, rejeitando embargos de declaração.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento da tese específica de bis
na aplicação da multa do
§ 1o, do CPC; (ii) há
in idem
art. 523,
nulidade das intimações após a virtualização dos autos, à luz do
§ 5o, do CPC; (iii) existe duplicidade na incidência dos
art. 272,
encargos legais em planilhas sucessivas.
3. Configura omissão quando o órgão julgador, instado, não examina
a tese central de “multa sobre multa” nos cálculos, limitando-se a
afirmar, em termos gerais, a aplicação dos encargos por ausência de
pagamento espontâneo.
4. Necessária a devolução dos autos para apreciação específica da
alegação de bis in idem na atualização dos cálculos. Ficam
prejudicadas as demais teses.
Documento eletrônico VDA56447323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 7e927d98-65fd-42ee-a18e-e5b664a5367a

5. Recurso especial conhecido e provido para determinar o retorno
dos autos ao Tribunal estadual a fim de analisar a incidência de multa
sobre multa nos cálculos apresentados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
28/04/2026
04/05/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56447323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 7e927d98-65fd-42ee-a18e-e5b664a5367a

RECURSO ESPECIAL No 2232273 - RS(2025/0339368-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
NEY JOSE CAMPOS - MG044243
RECORRIDO
: ACHYLLES TROGLIO
ADVOGADOS
: CARLA VAZ FARINHA BOHN - RS049299
FERNANDA DE CAMPOS DE AZAMBUJA FARINHA -
RS095768
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. MULTA DO
§ 1o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE
ART. 523,
“MULTA
SOBRE
MULTA”.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL (ARTS. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, E 489, § 1o,
IV, DO CPC). OMISSÃO CONFIGURADA. DEMAIS TESES
PREJUDICADAS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de
instrumento, manteve a incidência dos encargos do
do CPC
art. 523
em cumprimento de sentença, rejeitando embargos de declaração.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento da tese específica de bis
na aplicação da multa do
§ 1o, do CPC; (ii) há
in idem
art. 523,
nulidade das intimações após a virtualização dos autos, à luz do
§ 5o, do CPC; (iii) existe duplicidade na incidência dos
art. 272,
encargos legais em planilhas sucessivas.
3. Configura omissão quando o órgão julgador, instado, não examina
a tese central de “multa sobre multa” nos cálculos, limitando-se a
afirmar, em termos gerais, a aplicação dos encargos por ausência de
pagamento espontâneo.
4. Necessária a devolução dos autos para apreciação específica da
alegação de bis in idem na atualização dos cálculos. Ficam
prejudicadas as demais teses.
Documento eletrônico VDA56227900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:42
Código de Controle do Documento: fe98b0d8-4316-4e8c-8c4d-a320834f538c

5. Recurso especial conhecido e provido para determinar o retorno
dos autos ao Tribunal estadual a fim de analisar a incidência de multa
sobre multa nos cálculos apresentados.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A. (SANTANDER) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul, em que contende com ACHYLLES TROGLIO (ACHYLLES), assim ementado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A INÉRCIA DO
PROCURADOR QUANTO À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O
CADASTRO JUNTO AO EPROC NÃO ENSEJA A PRETENDIDA
NULIDADE PROCESSUAL.
POR CONSEGUINTE, A INCIDÊNCIA DA MULTA INSERTA NO
DO CPC É COROLÁRIO LÓGICO, UMA VEZ QUE, O
ART. 523
EXECUTADO, DEVIDAMENTE INTIMADO, NÃO REALIZOU O
PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO, ENSEJANDO A
INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS EM LEI.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
UNÂNIME. (e-STJ, fl. 42)

Os embargos de declaração de SANTANDER foram rejeitados (e-STJ, fls.
47-49).
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
do
a
c
inciso III do
da Constituição Federal, SANTANDER apontou (1) negativa de
art. 105
prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV,
do Código de Processo Civil, porque o Colegiado não enfrentou a tese específica de
“incidência duplicada” dos encargos do
§ 1o, do CPC, limitando-se a afirmar a
art. 523,
mera incidência dos encargos pela falta de pagamento no prazo; (2) violação do
§ 1o, do CPC, ao reconhecer como legítima a inserção de multa sobre multa
art. 523,
em sucessivas planilhas, em vez de atualizar os encargos já aplicados, o que
configuraria
; (3) violação do
§ 5o, do CPC, por nulidade das
bis in idem
art. 272,
intimações após a virtualização dos autos, visto que foram lidas por advogado sem
poderes desde 2016, apesar de pedido expresso para intimação exclusiva do patrono
indicado; e (4) existência de dissídio jurisprudencial.
Houve apresentação de contrarrazões por ACHYLLES (e-STJ, fls. 81-87).
O apelo nobre foi admitido na origem por possível violação do
do
art. 1.022
CPC (e-STJ, fls. 88-90).
VOTO
Documento eletrônico VDA56227900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:42
Código de Controle do Documento: fe98b0d8-4316-4e8c-8c4d-a320834f538c

Conheço do recurso especial e, no mérito, dou-lhe provimento para
reconhecer a omissão do acórdão recorrido.
Contextualização fática
Trata-se de litígio decorrente de cumprimento de sentença em ação de
expurgos inflacionários. Houve execução provisória (depois definitiva) e depósito em
garantia. A impugnação ao cumprimento de sentença do executado foi rejeitada, com
honorários de 10%, e o credor aditou o cumprimento para cobrar valor complementar,
abrindo-se novo prazo específico para impugnação apenas do complemento.
Em 2016, o executado constituiu novos advogados e requereu intimações
exclusivamente em nome do Dr. Wilson Sales Belchior (
101.798-A), sob pena
OAB/RS
de nulidade. Após a virtualização, segundo a narrativa recursal, as intimações
passaram a ser lidas por antigo advogado (Nelson Pilla Filho), sem poderes desde
2016, o que teria impedido a leitura pelo patrono indicado, gerando prejuízo e nulidade.
No tocante aos cálculos, SANTANDER sustenta que o credor incluiu a multa
de 10% do
§ 1o, para alcançar R$ 124.069,67 (cento e vinte e quatro mil,
art. 523,
sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos) e, em planilha posterior, aplicou
novamente a multa sobre o montante já multado, incidindo “multa sobre multa”, em vez
de apenas atualizar os encargos já devidos.
O agravo de instrumento foi desprovido, afirmando-se que a nulidade
decorreu de inércia do banco em cadastrar o patrono no EPROC e que a incidência
dos encargos era corolário do pagamento intempestivo.
Os embargos de declaração foram rejeitados, reiterando-se que não se
presta a via integrativa para rediscutir o julgado, com a afirmação de que a multa de
10% incide sobre o valor total do crédito, incluindo honorários.

Da violação dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil

Sustenta SANTANDER que o Tribunal estadual não enfrentou a tese
específica de “incidência duplicada” dos encargos do
§ 1o, do CPC, limitando-
art. 523,
se a afirmar a mera incidência dos encargos pela falta de pagamento no prazo. Assim,
o objetivo recursal, em síntese, é a anulação do acórdão por negativa de prestação
jurisdicional.
Assiste razão a SANTANDER. Verifica-se dos autos que a controvérsia está,
precisamente, na incidência duplicada dos encargos.
Na inicial do agravo de instrumento, SANTANDER alegou a impossibilidade
de se aplicar multa sobre multa:
Documento eletrônico VDA56227900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:42
Código de Controle do Documento: fe98b0d8-4316-4e8c-8c4d-a320834f538c

(...)
Na decisão recorrida, ainda, o juízo fundamentou que a aplicação do
do CPC estaria correta, pois o Banco não pagou
art. 523
espontaneamente o débito após ser intimado, atraindo a incidência da
multa e dos honorários.
Contudo, a simples questão de ser cabível ou não a incidência dos
encargos do
não foi a única alegação do Banco. O
art. 523
fundamentou especificamente que o Autor já
Executado/Agravante
havia inserido multa de 10% sobre o débito para chegar no valor de
R$ 124.069,67, conforme ev. 20:
(...)
[e-STJ, fl. 16].

O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento:
(...)
Por conseguinte, a incidência da multa inserta no
do CPC é
art. 523
corolário lógico, uma vez que, o executado, devidamente intimado,
não realizou o pagamento espontâneo do débito, ensejando a
incidência de multa e honorários previstos em lei.
(...)
[e-STJ, fl. 41]

Os embargos de declaração opostos por SANTANDER foram desacolhidos,
reiterando os fundamentos do acórdão.
Assim, necessária a devolução dos autos às instâncias ordinárias para que
apreciam especificamente se os cálculos apresentados pelo credor incluíram
indevidamente multa sobre multa.
Por ora, ficam prejudicadas as demais teses veiculadas no recurso especial.
Nessas condições,
do recurso especial e
CONHEÇO
DOU-LHE
para determinar o retorno dos autos ao Tribunal estadual para que
PROVIMENTO
analise a incidência de multa sobre multa nos cálculos apresentados pelo credor.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56227900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:42
Código de Controle do Documento: fe98b0d8-4316-4e8c-8c4d-a320834f538c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.232.273 / RS
Número Registro: 2025/0339368-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53643196620248217000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
DANIEL CAMPOS MARTINS - MG119786
RECORRIDO
: ACHYLLES TROGLIO
ADVOGADOS
: CARLA VAZ FARINHA BOHN - RS049299
FERNANDA DE CAMPOS DE AZAMBUJA FARINHA - RS095768
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56425612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:46
Código de Controle do Documento: e1b087e1-bdc8-4322-bb04-f795b29ff1c9

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:46
Código de Controle do Documento: e1b087e1-bdc8-4322-bb04-f795b29ff1c9